Tribunal: TJES
Processo: 5000317-32.2022.8.08.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-32.2022.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA A MENOR COM GLAUCOMA CONGÊNITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de menor portador de glaucoma congênito, com pedido de condenação do Município de Marataízes e do Estado do Espírito Santo na obrigação de custear integralmente o tratamento médico necessário à preservação da visão da criança. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a realização do tratamento, diante da comprovação técnica da gravidade do quadro e da urgência da intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os entes federativos demandados devem ser responsabilizados solidariamente pela prestação de tratamento médico integral, de urgência, a menor acometido por glaucoma congênito, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República, em seu art. 196, assegura o direito universal à saúde como dever do Estado, impondo a todos os entes federativos a obrigação de garantir o acesso igualitário e integral às ações e serviços de saúde, o que inclui tratamentos especializados e urgentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), fixou a tese de que a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, podendo figurar isoladamente ou em conjunto no polo passivo de demandas que visem à efetivação do direito à saúde.

A prova documental constante dos autos é robusta e demonstra, de forma clara e inequívoca, a condição clínica grave do menor, o diagnóstico de glaucoma congênito e a necessidade urgente de tratamento médico integral, sob pena de risco iminente de cegueira.

Os próprios entes públicos demandados informaram o cumprimento da medida liminar anteriormente concedida, com a efetiva disponibilização de consultas e acompanhamento especializado, o que reforça a viabilidade da obrigação e a adequação da sentença confirmatória.

A solidariedade entre os entes da federação não impede que, na fase de cumprimento da sentença, se defina a responsabilidade financeira conforme a repartição constitucional de competências, conforme interpretação firmada pelo STF nos embargos de declaração do RE 855.178.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de tratamento médico a menor acometido por doença grave, sobretudo em caráter de urgência.

A demonstração por laudo médico da gravidade do quadro clínico e da urgência no atendimento justifica a imposição da obrigação de fazer aos entes públicos.

A solidariedade entre os entes não obsta o direcionamento da execução conforme a repartição de competências na fase de cumprimento da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 496 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; TJES, APL-RN 5012925-66.2023.8.08.0024, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 12.05.2025; TJES, APL-RN 5017039-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5000317-32.2022.8.08.0069

REMETENTE: JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em razão da sentença (Id. 12297361) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de L. D. S. B. (menor), julgou procedente o pedido para condenar o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de fazer consistente em custear o tratamento médico integral necessário para a doença ocular que acomete o menor.

A decisão de primeiro grau foi proferida após análise das provas documentais que instruíram a inicial, notadamente o laudo médico que atestou o diagnóstico do menor – glaucoma congênito – e a necessidade do tratamento médico integral, sob risco de cegueira.

Sem maiores delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Conforme estabelece o art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Corte Suprema, em sede de repercussão geral, firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar os serviços de saúde a todos que deles necessitem, sendo o polo passivo composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX).

No mesmo sentido, colhem-se os recentes julgados desta Câmara Julgadora e do Tribunal Pleno:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame remessa necessária e apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença proferida pela 1ª vara da infância e juventude que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de tratamento médico especializado para obstrução lacrimal, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir a responsabilidade do município de vitória pelo fornecimento do tratamento médico especializado pleiteado, considerando a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde pública; (II) determinar a legitimidade do município para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública estadual. III. Razões de decidir
o direito à saúde é um direito fundamental, previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo seu cumprimento, conforme entendimento consolidado no STF (tema 793)
. O município de vitória, embora alegue ilegitimidade passiva, possui responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, devendo ser considerado no cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento.
A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, não sendo relevante a origem dos recursos financeiros, uma vez que a gestão e execução do SUS são competências compartilhadas entre união, estado e municípios
. [...] (TJES; APL-RN 5012925-66.2023.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ.
12/05/2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o re 855.178 (tema 793), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer deles, isoladamente ou em conjunto
. Em sede de embargos de declaração no mesmo recurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou que a repartição de competências deve ser considerada na fase de cumprimento da sentença, para fins de ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade quanto à obrigação de fazer. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade solidária dos entes não impede que o juízo direcione a execução conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, sendo essa uma questão de execução e não de conhecimento. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada no tema 793, não havendo teratologia, contrariedade ou negativa de vigência a precedente vinculante. O tema 1.234 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da legitimidade passiva da união e competência da justiça federal em ações sobre medicamentos registrados, mas não padronizados, não se aplica ao caso, que versa sobre internação compulsória por dependência química. lV. Dispositivo e tese agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de internação compulsória por dependência química, cabendo ao juízo, na fase de cumprimento da sentença, direcionar o responsável financeiro conforme a repartição constitucional de competências. A condenação solidária dos entes públicos à internação compulsória não viola o tema 793 do STF, que admite solidariedade entre união, estados e municípios nas ações relativas ao direito à saúde. A discussão sobre ressarcimento entre entes federativos deve ser resolvida na fase de cumprimento da sentença, e não na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 927, III; 1.021; 1.030, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 rg, Rel. Min. Luiz fux, j. 05.03.2015; STF, re 855.178 ED, Rel. Min. Edson fachin, j. 23.05.2019; STF, RCL 53036 AGR, Rel. Min. Rosa weber, j. 14.09.2022; STJ, agint no RESP 1.947.928/SC, primeira turma, j. 20.06.2022. (TJES; APL-RN 5017039-48.2023.8.08.0024; Tribunal Pleno; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ.
19/06/2025
)

In casu
, a prova documental é robusta e não deixa margem a dúvidas. O laudo médico carreado aos autos (Id. 12296513) descreve com clareza a condição clínica do interessado, menor recém-nascido, portador de sintomas compatíveis com glaucoma congênito, apresentando
“megalocornea, edema de córnea, fotofobia, lacrimejamento”
, e atesta, de forma inequívoca, a indicação do tratamento médico integral em caráter de urgência, pelo risco iminente de cegueira.

Presentes, portanto, a comprovação da patologia e a necessidade do tratamento, afigura-se correta e irretocável a decisão do magistrado sentenciante, que, em cumprimento ao dever constitucional, impôs aos entes públicos a obrigação de fazer.

Ademais, constata-se que os próprios demandados informaram nos autos o efetivo cumprimento da medida liminar, com a disponibilização de consultas e acompanhamento especializado ao menor (Ids. 12296527, 12297346), fato que corrobora a viabilidade do tratamento e consolida a decisão antecipatória confirmada na sentença.

Assim, tecidas tais considerações, tenho que o
decisum
não merece retoques.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)